Tribunal: TJMMG
Processo: 2000456-85.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000456-85.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 319 (PREVARICAÇÃO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – DENÚNCIA RECEBIDA EM 24/06/2020 – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU EM 03/11/2022 – ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – PENA EM CONCRETO MENOR QUE 1 ANO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – COMPROVADA – TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. CRIME DO ART. 303 (PECULATO) DO CPM – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – FUNDAMENTO DA ALÍNEA “E” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO DA APELAÇÃO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Thiago Morais de Almeida Lemes e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar de mérito e declarar extinta a punibilidade do acusado, pelo crime do art. 319 (prevaricação) do CPM, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, § 1º, ambos do CPM. Também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença de primeiro grau que absolveu o acusado do crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu, em 24/06/2020, denúncia em desfavor do Ex-1º Ten PM Thiago Morais de Almeida Lemes, pelo cometimento, em tese, dos crimes capitulados no art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal comum e nos arts. 203 (peculato), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), por duas vezes, todos do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Thiago Morais de Almeida Lemes, ex 1º Ten PM, brasileiro, filho de Derli dos Santos Lemes e Luzia Morais de Almeida Lemes, natural de Marabá-PA, inscrito no CPF 057.543.046-09, residente e domiciliado na rua Coronel Pereira Sobrinho, 125, bairro Centro, em Muriaé-MG, qualificado no evento 21, ofic3, pag1 e evento 33, oficic4, pag.20, pelos seguintes fatos e fundamentos: Fato 01: No dia 30 de maio de 2019, na cidade de Miradouro-MG, o denunciado patrocinou, diretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado atuou como patrono da Sra. Neuzemi Correa dos Reis, ao expedir o ofício nº 52/2019 (evento 8, inf.3, pag.1), endereçado ao Promotor de Justiça da comarca de Miradouro-MG, externando que a (Sra. Neuzemi), teve imagens íntimas circuladas em redes sociais de pessoas residentes na cidade de Muriaé-MG. No documento, o denunciado alegou que a vítima era sua parente distante e, pelo fato de sentir-se constrangida em decorrência da exposição no vídeo, a informou que ele próprio enviaria a questão para o Ministério Público para providências cabíveis. Saliente-se que apesar do REDS 2019-024806530-001 (fl. 518/523) ter sido lavrado na cidade de Muriaé-MG, município onde a ofendida residente, o ofício foi endereçado ao Ministério Público da cidade de Miradouro-MG. Fato 02 Consta dos autos que, em data incerta, mas certamente entre o período de 01/08/2017 a 17/10/2019, na cidade de Miradouro-MG, o denunciado praticou ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Consta dos autos que, no período supracitado, o denunciado, na função de Comandante do Pelotão, teria determinado aos militares sob seu comando que não confeccionassem autuações de trânsito de carros de propriedade de seus afetos, ainda que os veículos estivem em situação irregular. Segundo consta, numa ocasião especifica, o Cb PM Mesquita, de serviço juntamente com o 2º Sgt PM Magalhães, ia notificar um veículo que se encontrava na contramão de direção, quando recebeu uma ligação do denunciado, que num tom agressivo, disse: “não faz multa não que este carro é meu”, deixando claro que o carro que seria de um dos seus (amigo ou parente) e não poderia ser multado. Assim, restou demonstrado que o denunciado deixou de observar os deveres e obrigações inerentes à sua função, agindo de forma contrária à disposição expressa de lei, com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Fato 03 No dia 26 de março de 2019, na cidade de Miradouro-MG, o denunciado praticou ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Consta dos autos que, na data supra, o denunciado interveio numa ocorrência de furto a pedido do solicitante Ernane Waldemar de Andrade, conhecido infrator na região e amigo do denunciado. Na ocasião, após receber um telefonema de Ernane, o denunciado foi até a residência da Sra. Dona Maria José de Paula, onde estariam os produtos de furto reclamados por Ernane e, após adentrar a casa da citada mulher, recolheu os materiais indicados pelo solicitante e fez a devolução diretamente a ele, sem apreendê-los judicialmente com a parte até então autora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na oportunidade, o denunciado fez registrar o BOS nº 2019-013875130-001, fls. 756/756 como providência dispensada. Na ocasião, o denunciado restituiu à Ernane os materiais que, de acordo com a notícia e solicitação deste eram produtos de crime, deixando de proceder ao registro e encaminhamento do fato à autoridade policial para providências de instauração de inquérito, com o fim de apurar as reais circunstâncias pelas quais os tais materiais estariam na posse da senhora conhecida por Dona Mana, vizinha do solicitante Ernane. O interesse pessoal ficou caracterizado, uma vez que a intervenção irregular do denunciado se deu em razão do seu relacionamento com Ernane, dito infrator da cidade. Fato 04 Consta dos autos que, na data de 25 de agosto de 2018, na cidade de Miradouro-MG, o denunciado fez omitir, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Conforme restou apurado, na data dos fatos, o filho do ex-prefeito identificado por NEY (Waldinei Chicareli de Andrade), envolveu-se em uma ocorrência de agressão no parque de exposições de Vieiras-MG, sendo encaminhado para o quartel juntamente com a outra parte envolvida, havendo noticia de crime de agressão/lesão corporal. Segundo consta, o investigado conversou com o preso num canto da sala, em reservado, sendo que depois após a conversa, retornou e mandou alterar a ocorrência que era lavrada pelo Cb Romualdo, colocando os termos de forma que não coubesse prisão e condução dos envolvidos, e assim, as partes foram liberadas, sendo que a ocorrência originária versava sobre o crime de agressão/lesão corporal. Trata-se do REDS nº2018-037830530-001 (evento 33, ofic2, f.866/870), com natureza principal B9 (outras infrações contra a pessoa). Fato 05 Consta ainda que, também em data incerta, mas certamente entre o período de 01/08/2017 a 17/10/2019, o denunciado apropriou-se, em proveito próprio, de materiais de construção cedidos pelas Prefeituras de Miradouro-MG e Vieiras-MG, da qual tinha a posse em razão do cargo. Apurou-se que numa determinada data, o denunciado determinou ao CB PM Nelson Souza de Resende que conseguisse doação de sacos de cimentos junto à Prefeitura de Vieiras-MG, para o Pelotão de Miradouro-MG. Na ocasião, a testemunha Giovane disponibilizou 02 sacos de cimento, os quais foram deixados à disposição do militar na sede do PRONAF, que arrecadou o material, colocou na viatura levou para a sede do Quartel de Miradouro-MG. Posteriormente, o denunciado solicitou ao 3º Sgt PM Reinaldo que quando ele se dirigisse para Muriaé-MG, levasse os sacos de cimento para a sua obra, qual seja, o apartamento do oficial naquela cidade. Consta também que o denunciado conseguiu material de construção junto à Prefeitura de Miradouro. Segundo consta, tais materiais seriam usados em obras no quartel, todavia, parte ou a totalidade do material teria sido desviado para a obra do apartamento do denunciado, na cidade de Muriaé-MG. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 303 (peculato), art. 312 (falsidade ideológica), art. 319 (prevaricação) por duas vezes, todos do CPM, e ainda no art. 321 (advocacia administrativa) do CP, pelo que o Ministério Público requer seja ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TESTEMUNHAS: Fato 01 1) Neuzemi Correa dos Reis. fl. 762/763; Fato 02 1) 2º Sgt Robson Magalhaes de Oliveira, fl. 717/723; 2) Cb Aureliano Magalhães Coelho, fl. 744/747; 3) Cb Cleriston Romualdo de Faria, fl.764/770; 4) Cb Flávio Ferreira Mesquita), fl. 771/776; Fato 03 1) 2º Sgt Luiz Carlos Neves, fl. 711/716, 2) 3º Sgt Reinaldo de Almeida Ferreira), 731 a 736; Fato 04 1)Cb Flavio Ferreira Mesquita, fl. 771/776; 2) Cb Nelson Ferreira Mesquita, fl. 815/822; 3) Cb Cleriston Romualdo de Faria), fl.764/770; Fato 05 1) 3º Sgt Reinaldo de Almeida Ferreira, 731 a 736; 2) 3º Sgt Damião da C. Soares, fl. 738/743; 3) Wilian Augusto da Silva, fl. 738/743; 4) Cb Nelson Souza de Resende, fl. 815/822; 5) 3º Sgt Renato de Souza Marques, fl. 838/840; 6) Giovane Rodrigues de Matos, evento 99. A denúncia foi recebida no dia 22/06/2020 (evento 1 – RECE-DENUN2). Conforme se depreende da Ata acostada no Evento 110, a Defesa Técnica teve deferido seu requerimento no sentido de se colher o interrogatório judicial do acusado como primeiro ato processual, o que se verifica no evento 111. Em seguida, foram tomados os depoimentos de duas das testemunhas do Ministério Público, CB PM Aureliano Magalhães Coelho e 3º SGT PM Reinaldo de Almeida Ferreira. As demais testemunhas de acusação foram ouvidas nos eventos 143 e 167. As testemunhas de defesa prestaram seus depoimentos nos eventos 199, 225 e 226. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público não requereu diligências; já a Defesa Técnica requereu a juntada de documentos, conforme se vê nos eventos 230 e 232, respectivamente. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário, conforme eventos 239 e 242. Na Sessão de Julgamento do dia 23 de agosto de 2022, Ata no evento 343, o ilustre promotor de Justiça que atuou no processo, em suas alegações orais finais, requereu: (I) quanto ao fato 01, a absolvição do acusado por não estar configurado o crime previsto no art. 321 do CP, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; (II) quanto ao fato 02, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM; (III) quanto ao fato 03, a absolvição do acusado pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM, por ausência de dolo ou, eventualmente, por erro do acusado, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; (IV) quanto ao fato 04, a absolvição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acusado pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; (V) quanto ao fato 05, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do CPM. A douta Defesa Técnica do acusado, por sua vez, em suas alegações orais finais e na mesma linha do Ministério Público, requereu: (I) a absolvição do acusado dos crimes que lhe foram imputados nos fatos 01, 03 e 04, somente divergindo quanto ao fundamento absolutório do crime narrado no fato 04, que entendeu estar na alínea "a” do art. 439 do CPPM e, alternativamente, na sua alínea "e"; (II) a absolvição do acusado pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM, em relação ao fato 02, por atipicidade da conduta, uma vez que não praticou nenhum ato de ofício em desconformidade com a lei e porque também não havia a presença de elemento subjetivo do injusto, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM e, alternativamente, com fundamento na alínea "e"; (III) a absolvição do acusado pelo crime do art. 303 (peculato), narrado no fato 05, com fundamento na alínea "a" do art. 439 do CPPM e, alternativamente, na alínea "e". Reportou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), pela aplicação do princípio da insignificância em crime contra a Administração Pública, o que estaria caracterizado com o valor irrisório do bem, que, sendo em torno de R$ 33,00, não mereceria reprovação penal, pedindo, assim, a absolvição do acusado com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM. Por fim, pediu a improcedência total da denúncia e a absolvição do acusado de todos os crimes que lhe foram imputados. O egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, decidiu absolver o acusado com os fundamentos da alínea “b” do art. 439 do CPPM, dos crimes previstos no art. 321 (advocacia administrativa) do CP (fato 01); no art. 319 (prevaricação) (fato 03), no art. 312 (falsidade ideológica) (fato 04) e com os fundamentos da alínea “e” o crime do art. 303 (peculato) (fato 05), todos do CPM. Pelo crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM (fato 02), o CPJ, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), decidiu condenar o acusado a uma pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, mediante atendimento de condições legais. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público: Inconformado com a absolvição do acusado pelo crime do art. 303 do CPM, o ilustre promotor de justiça interpôs recurso de apelação, trazendo aos autos suas razões no evento 356, quando entendeu sem razão o CEJ, ao fundamentar a absolvição do acusado em uma suposta falta de provas para a condenação. Disse que o crime de peculato figura como um dos principais crimes cometidos contra a Administração Pública, tratando o tipo de hipótese em que o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, seja público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Falou que não basta ser funcionário público para praticar a conduta, mas o autor tem que se valer de sua condição de funcionário público para a configuração do delito. Salientou que ficou muito claro o fato de o apelado, em razão de seu cargo, ter-se apropriado de materiais de construção doados para a reforma do Pelotão de Miradouro. Afirmou que o réu, na qualidade de comandante do pelotão, teria solicitado, por um de seus subordinados, à prefeitura de Vieiras a doação de sacos de cimento, para uma suposta reforma do pelotão e que, nesse contexto, o funcionário da prefeitura de Vieiras, Sr. Geovane Rodrigues, disponibilizou 02 (dois) sacos de cimento para o pelotão. Reafirmou a mesma solicitação, por outro subordinado, à prefeitura de Miradouro, ocasião em que um funcionário conhecido como “Boleba”, forneceu 01 (um) saco de cimento para viabilizar a referida “reforma”, totalizando 3 sacos de cimento. Informou que, concomitantemente à suposta obra que seria realizada no pelotão, o réu estava reformando seu apartamento localizado em Muriaé, para onde, na forma como restou demonstrado, foram desviados dois dos três sacos de cimento angariados pelo réu para a suposta reforma no pelotão. Salientou que, nos termos apurados, nenhuma grande obra foi realizada na sede do pelotão, mas apenas o fechamento de um pequeno buraco, que teria consumido aproximadamente 4 kg de cimento. Refutou a versão do réu, segundo a qual, teria sido doado apenas 01 (um) saco de cimento e, deste, teriam sobrado apenas 04 (quatro) ou 05 (cinco) quilos após o reparo do piso, sendo que o restante fora colocado em seu carro e, posteriormente, levado para sua casa e inutilizado, pois em sua obra não era necessário o uso de cimento. Pontuou a omissão do réu, em seu interrogatório, de que tinham sido angariados três sacos de cimento, pois ele próprio narra, falsamente, que recebeu como doação apenas um saco de cimento. Porém as evidências trazidas nos autos não deixam dúvidas de que o pelotão recebeu três sacos do produto. Por fim, pugnou pelo provimento ao recurso, visando à reforma da decisão objurgada, para que o acusado seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 303, c/c o art. 9º, inciso II, “e”, todos do CPM, nos exatos termos da denúncia. Contrarrazões ao apelo ministerial: O recurso foi contrarrazoado no evento 381, tendo a douta defesa requerido a manutenção da sentença absolutória na parte relacionada ao crime do art. 303 do CPM (fato 05), argumentando, para tanto, que, nos termos dos votos unânimes dos julgadores de primeiro grau, não há nos autos prova segura e irrefutável da ocorrência dos fatos na forma imputada pelo Ministério Público. Razões de apelação interpostas pela Defesa: Na mesma medida, e inconformada com a condenação do acusado pelo crime do art. 319 (prevaricação) do CPM, narrado no fato 02, a douta defesa interpôs recurso de apelação e trouxe aos autos suas razões no evento 394, argumentando, para tanto, que o Ministério Público não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 insurgiu quando à condenação ou à pena imposta, tendo transitado em julgado para a Acusação a decisão em relação ao crime de prevaricação, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa. Por essa razão alegou, em preliminar de mérito, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo-se em conta o decurso de tempo maior que 02 (dois) anos, contado da data de recebimento da denúncia, 22/06/2020, até a data de prolação da sentença condenatória de primeiro grau, 23/08/2022, que impôs ao acusado a pena, em concreto, de 07 (sete) meses de detenção, conforme disposto no artigo 125, inciso VII, c/c o §1º do CPM. Narra a defesa que ao acusado foi imputado o cometimento do delito previsto no art. 319 do CPM, por, em data incerta, mas certamente entre o período de 1°/08/2017 a 17/10/2019, ter praticado ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Nesse sentido, disse que o acusado, na função de Comandante do Pelotão, teria determinado aos militares sob seu comando que não confeccionassem autuações de trânsito de carros de propriedade de seus afetos, ainda que os veículos estivessem em situação irregular. Afirmou que, de fato, por várias vezes o acusado foi consultado por seus subordinados sobre situações de trânsito em busca de orientações sobre a realização de autuações, em razão de sua função de comando e de seu grande conhecimento técnico na área de trânsito. Disse que o acusado, por diversas vezes, determinou seus comandados a não lavrarem autuações de trânsito, que seriam de atribuição da municipalidade, em razão de o Município de Miradouro não possuir Órgão Municipal de Trânsito e tampouco convênio com a Policia Militar de Minas Gerais. Informou que o Município de Miradouro não conta sequer com sinalização oficial de trânsito, sendo que as exíguas placas de PARE existentes foram ali postas por comerciantes ou pelos próprios moradores, não havendo qualquer regulamentação do trânsito local e que, por isso, é impossível definir onde há mão, contramão, locais de estacionamento proibido ou permitido etc. Reportou-se à única prova dos autos, representada pelo testemunho do Cb PM Flávio Ferreira de Mesquita, sem respaldo de qualquer documento que pudesse afirmar se a ligação partiu do acusado ou foi recebida por ele. Disse que orientou, por várias vezes, seus subordinados a não lavrarem Auto de Infração de Trânsito, somente pela falta de regulamentação Municipal do trânsito em Miradouro e, em momento algum, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal do acusado ou para beneficiar quem quer que seja, o que não caracteriza o tipo penal de prevaricação e torna atípica a conduta imputada pelo Ministério Público. Com estes argumentos, requereu a reforma da sentença, para que o recorrente seja absolvido, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, ou, se não for o caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no que dispõe o artigo 125, VII, c/c o §1º, do CPM. Contrarrazões ao apelo defensivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nas suas contrarrazões lançadas no evento 397, o douto representante do Ministério Público refutou os argumentos articulados pela defesa, asseverando que, nos autos, restou provado que o denunciado ordenava que os militares fizessem as autuações de trânsito conforme sua conveniência, visando atender seus interesses e sentimentos pessoais, ou seja, autuava os veículos dos seus desafetos e deixava de autuar os veículos pertencentes aos seus amigos. Assim, disse que é evidente que o acusado praticou ato de ofício contra expressa disposição da lei, sendo que o arcabouço probatório elencado nos autos se mostra bastante para sustentar sua condenação, por haver elementos suficientes de que houve dolo e desvio dos deveres de sua função para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Com tais argumentos, manteve seu entendimento pela condenação do acusado em relação ao segundo fato exposto na inicial acusatória, nos termos do art. 319 (prevaricação) do CPM, requerendo que, caso conhecido, o recurso interposto não seja provido. Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos aviados pela douta defesa e pelo Ministério Público, porque atendem aos requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ), da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acolhendo o pedido formulado pelo próprio Ministério Público nas alegações finais orais que sustentou da Tribuna, absolveu o acusado do crime previsto no artigo 321 (advocacia administrativa) do Código Penal comum e nos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), com os fundamentos do art. 439, alíneas “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), narrados nos fatos 01, 03 e 04, respectivamente. O mesmo CEJ ainda absolveu o acusado do crime previsto no art. 302 do CPM (peculato), narrado no fato 05, dessa feita, com os fundamentos da alínea “e” do mesmo Código adjetivo. Com relação ao crime do art. 319 (prevaricação) do CPM, narrado no fato 02, o CEJ, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), condenou o acusado à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições legais e prestação de serviço no primeiro ano de cumprimento do período de prova, em favor da comunidade, em entidade assistencial ou filantrópica, na comarca onde reside, no total de 06 (seis) horas mensais. A douta defesa, inconformada com a condenação que lhe sobreveio com a sentença, pelo cometimento do crime do art. 319 (prevaricação), narrado no fato 02 (dois), o douto representante do Ministério Público, demonstrando sua irresignação com a absolvição do acusado pelo crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do art. 302 (peculato), narrado no fato 05 (cinco), ambos do CPM, interpuseram recursos de apelação, trazendo aos autos suas razões nos eventos 394 e 356, respectivamente. Analiso, primeiramente, a preliminar arguida pela defesa, de prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de prevaricação narrado no fato 02, devido ao decurso de tempo maior que 02 (dois) anos, contado da data do recebimento da denúncia até a data da prolação da sentença condenatória de primeiro grau, que impôs ao acusado uma pena, em concreto, inferior a 01 (um) ano, conforme disposto no artigo 125, inciso VII, c/c o §1º, do CPM. Apreciados os autos, verifiquei que o recebimento da denúncia se deu, na verdade, em 24/06/2020, pela meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME (evento 1 - RECEB_DENUN2), e a publicação da sentença condenatória de primeiro grau, último marco interruptivo da prescrição, em 03/11/2022, no Diário Judicial eletrônico (evento 351). Na hipótese, tomando-se em conta a pena imposta ao réu, em concreto, de 07 (sete) meses de detenção, resta imperioso declarar a extinção de sua punibilidade, em razão de se ter alcançado a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos contidos no inciso VII, c/c o §1º, do art. 125, do CPM. Cito o dispositivo: Art. 125 - A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Registro, ainda, que o próprio Ministério Público, nas suas razões de apelação, reconheceu, como não poderia deixar de ser, a incidência prescricional referida, nos termos do parágrafo que transcrevo a seguir e que foi extraído dessas razões recursais: [...] Portanto, o acusado foi condenado somente em relação ao fato 02, com a ressalva de que, pela pena aplicada, após trânsito em julgado da sentença penal, seja declarada extinta a punibilidade do sentenciado, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, já que, entre a data do recebimento da denúncia (22/06/2020) e a data da Sessão de Julgamento (23/08/2022), houve transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos, conforme se extrai da Ata de Sessão de Julgamento: [...] Fico, portanto na preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade do acusado, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, §1º, ambos do CPM, porquanto decorreu o tempo superior a dois anos entre a data do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 recebimento da denúncia, 24/06/2020, e a data de publicação da sentença condenatória de primeiro grau, 03/11/2022. Restando caracterizada, portanto, a prejudicial de mérito do recurso interposto pela defesa, passo a analisar o inconformismo do Ministério Público, em face da absolvição do acusado pelo crime previsto no art. 303 (peculato) do CPM. Na apreciação da acusação narrada como fato 05, o egrégio CEJ, por unanimidade de votos, decidiu pela absolvição do acusado, amparando-se nos fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Depois de analisar com a devida cautela os autos desta ação penal, não encontrei argumentos capazes de me afastar desse entendimento e, consequentemente, de me alinhar às teses sustentadas pelo douto representante do Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado nas penas do art. 303 do CPM. Assisti, com a paciência e a atenção necessárias, ao interrogatório do acusado (Evento 111, vídeos 6, 7, 8 e 9), bem como aos depoimentos tomados das testemunhas do processo (evento 111 e 167) e da defesa (evento 199), além de ler os longos depoimentos prestados na fase investigativa, porque foram confirmados, sem ressalvas, em juízo. Confesso, sem constrangimento, que não logrei firmar minha convicção no sentido da condenação pretendida. As testemunhas de defesa se reportaram ao acusado com fartos elogios e afirmaram sobre seu profissionalismo, correção de atitudes, dedicação e capacidade de entregar resultados. Nesse sentido, depuseram, no evento 199, as testemunhas: Maj. PM Sandro Josefino da Silva (vídeo 8), Cel PM Veterano Clóvis de Paula Pimenta (vídeos 7 e 10) e Cel PM Veterano Joedson Flaviano Gomes (vídeo 14), todos ex-comandantes do acusado, além do Sgt PM Paulo Rogério Apolinário (vídeo 11) e Cb PM Herbert Ricardo Pereira (vídeo 12), todos seus ex-comandados, só para ficar nas testemunhas militares. Em contrapartida, parte dos policiais militares que serviram sob o comando do acusado nos destacamentos de Miradouro e Vieiras, em especial aqueles que, por um ou outro motivo foram advertidos ou admoestados por ele, depuseram em seu desfavor, invariavelmente, com apontamentos imprecisos e genéricos, sem suficiência para suportarem, por si sós e no meu entendimento, um decreto condenatório. Nesse sentido, depuseram, no evento 167, as testemunhas do processo: Sgt PM Robson Magalhães de Oliveira (Vídeo 2), Cb PM Cleriston Romualdo de Faria (vídeo 3), CB PM Flávio Ferreira de Mesquita (Vídeo 4) e Sgt PM Luiz Carlos Neves (Vídeo 5), entre outros. Ainda que o acusado tenha sido absolvido pelo CEJ das acusações narradas nos fatos 01 (advocacia administrativa), 03 (prevaricação) e 04 (falsidade ideológica), permito-me reportar a tais acusações, com fins meramente elucidativos dos argumentos que estou sustentando neste voto. A alegada advocacia administrativa sequer foi reconhecida pelo próprio promotor de Justiça, Dr. Fábio Rodrigues Lauriano, destinatário do ofício motivador encaminhado pelo acusado, fato que deu ensejo ao promotor de Justiça para pedir a absolvição da tribuna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O registro de dois Boletins Simplificados de Ocorrência (BOS), nos fatos 03 (furto) e 04 (atrito verbal), muito antes de caracterizar prevaricação ou falsidade ideológica, como se pretendeu imputar na acusação, a mim se revelaram como legítimas ações de comando praticadas por um Oficial que tinha a incumbência e fez, corretamente, a gestão das operações como era de sua responsabilidade. No caso da ocorrência de furto (fato 03), o CEJ reconheceu que a ação do acusado se limitou a fazer a composição das partes no local, restituindo-se os produtos furtados ao seu proprietário, independentemente de quem seja, com o registro do fato em um BOS. Tratava-se, conforme as provas dos autos, de sucatas sem relevância comercial e de diminuto valor econômico (alicate, chave de fenda, máquina estragada de lavar roupas, pedaços de fios elétricos, lâmpadas, entre outros). No caso do atrito verbal (fato 04), perpetrado por dois jovens de uma pacata cidade do interior, em que um deles manifestou ciúmes, por sua ex-namorada estar, possivelmente, de namoro com o outro, segundo o meu entendimento, a decisão tomada pelo acusado foi a que melhor atendeu às necessidades do momento, sob todos os aspectos de análise. Um fato de menor gravidade, solucionado com a intervenção pacificadora de um Policial Militar, que advertiu e orientou as partes no sentido de interromperem suas atitudes agressivas, um em relação ao outro, com cada qual procurando seu destino. A condução dos envolvidos no caso do furto a uma Delegacia de Polícia Judiciária, do ponto de vista legal, representaria a medida mais adequada e correta, se estivéssemos falando de uma cidade de maior porte e melhor aquinhoada com recursos humanos e logísticos mais adequados às demais necessidades da comunidade, no campo da segurança pública. Quanto ao fato envolvendo o atrito verbal, nem isso. Essa, contudo, como bem o sabemos, não é a realidade dos pequenos municípios, como é o caso de Miradouro e Vieiras, que desprovidas da autoridade de Polícia Judiciária, implicariam o encaminhamento das ocorrências para a cidade de Muriaé, distante 31 e 44 KM, respectivamente, empenhando-se uma das duas viaturas utilizadas no patrulhamento local, durante eventos festivos, que elevaram, no caso de Vieiras, a população de 2000 mil habitantes para aproximadamente 15000 pessoas, nos termos informados pelo acusado no seu interrogatório, que não foram rechaçados pela acusação, através de qualquer testemunha do processo, ainda que ouvidas posteriormente ao mesmo interrogatório. É de conhecimento geral o longo tempo de permanência de uma viatura na Delegacia de Polícia Judiciária para o encerramento de determinadas ocorrências policiais. Logo, deslocamentos como tais devem ser ponderados e decididos somente em casos plenamente justificáveis. Feitos estes comentários, volto à análise do objeto delimitado pelo recurso ministerial e que está relacionado às narrativas constantes do fato 05. É do meu entendimento que restaram devidamente comprovados nos autos os seguintes pontos que precisam e merecem ser considerados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (I) O acusado solicitou e recebeu das prefeituras de Vieiras e Miradouro três sacos de cimento para pequenos reparos nas instalações do aquartelamento do 4º Pelotão sediado no município de Miradouro. Depoimentos no evento 167. Cb PM Nelson de Souza Rezende, vídeo 6, e Giovane Rodrigues de Matos, vídeo 8; (II) Tais reparos consistiram, pelo menos, na instalação de um ar condicionado na sala do Comando e da reposição de alguns tacos que se soltaram no piso de um dos compartimentos do prédio. Depoimentos no evento 167. Sgt Paulo Rogério Apolinário, vídeo 11, e Sgt PM Luiz Carlos Neves, vídeo 5; (III) O acusado comprou na Casa de Material de Construção Triunfo, que fica em frente ao Quartel de Miradouro, alguns materiais de construção, entre os quais, um vaso sanitário, um adorno para banheiro, 23 sacos de argamassa e dois sacos de cimento. Depoimento de Luiz Antônio Moreira Araújo, vídeo 6. (IV) Parte desse material (20 sacos de argamassa) foi entregue no apartamento do acusado em Muriaé, enquanto que o restante foi entregue no Quartel de Miradouro, pelo proprietário do estabelecimento, senhor Luiz Antônio Moreira Araújo, depoimento no vídeo 6; (V) Dois sacos de cimento foram levados do quartel de Miradouro para o apartamento do acusado em Muriaé pelo Sgt PM Renato de Souza Marques, depoimento no vídeo 9. Estes fatos restaram devidamente comprovados nos autos. O mesmo não se podendo dizer em relação à quantidade de cimento que foi consumida nos reparos realizados e a quantidade de cimento que sobrou dos reparos e, muito menos, quanto à destinação dessa sobra. Conforme muito bem assentado pelo colendo CEJ na respeitável sentença de primeiro grau: [...] “É possível que o acusado tenha se aproveitado dos dois sacos de cimento doados pela Prefeitura de Vieiras/MG, como também é possível que ele próprio tenha adquirido os bens da loja de construção. Não é possível sabê-lo, inclusive dada a perecibilidade do material. Como os fatos não são claros, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. [...] Como se nota, permaneceu a dúvida. E, por isso, a acusação não se sustenta, porque, no processo penal, sem prova hígida, robusta e inquestionável, não se pode condenar. Os testemunhos em desfavor do acusado, daqueles militares que, de uma ou de outra forma, tiveram seus interesses pessoais afetados pela ação de comando nas frações envolvidas, se assemelham, em alguma medida, a uma espécie de revanche. O Coronel PM Veterano, Clóvis de Paula Pimenta, no seu depoimento (evento 199, vídeos 7 e 10), validou a afirmação do acusado no seu interrogatório (evento 111, vídeos 6, 7, 8 e 9), quanto à animosidade existente entre ele, acusado, e o encarregado do IPM que deu origem a este processo, Ten Cel PM Alexandre de Castro Leal. Mas não foi só isso, a testemunha descreveu, com riqueza de detalhes, as causas da precitada animosidade, nascida a partir de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 apuração levada a efeito pelo acusado em desfavor do Sgt PM Vilela, que afirma seria amigo e irmão de maçonaria do Ten Cel Alexandre, porque teria publicado matérias difamatórias contra a testemunha, Cel PM Clovis Pimenta, por ocasião de sua passagem para a reserva. E como se não bastasse, o que encontrei nos longos depoimentos colhidos das testemunhas no curso do IPM, na verdade, foi uma legítima garimpagem de condutas contrárias às leis e às normas, que pudessem ter sido perpetradas pelo acusado. Essa garimpagem se revela claramente presente, no estilo de perguntas formuladas, com um texto representativo de uma resposta que se pretendia obter, como os casos que cito a título de exemplo, encontrados nos depoimentos do 2º Sgt PM Luiz Carlos Neves (fl. 13) e no depoimento do 2º Sgt PM Robson Magalhães de Oliveira (fl. 22) do documento encartado no Evento 33 - OFC03, Autos n. 2001381-18.2019.9.13.0003: [...] Depoimento do 2º Sgt PM Luiz Carlos Neves: PERGUNTADO o que sabe sobre materiais de construção que o Tenente Thiago Lemes teria angariado junto aos comerciantes por doação, com o fito de reformar as dependências do quartel. RESPONDEU que sabe que o oficial estava reformando um apartamento em Muriaé/MG e sabe que houve pequenas reformas no quartel no período em que o oficial esteve à frente da fração; que os materiais que eram utilizados para estas pequenas reformas tinham origem na prefeitura de Miradouro, autorizados pelo Sr. Célio, chefe de gabinete do Prefeito de Miradouro. PERGUNTADO se presenciou o Tenente Thiago Lemes utilizando uma caminhonete de um amigo para levar materiais de construção do quartel para o seu apartamento em obras nesta cidade de Muriaé, RESPONDEU que não tem conhecimento deste fato, mas que sabe que o oficial possuía uma caminhonete saveiro vermelha e pensa que a utilizou para comprar o apartamento em Muriaé. Depoimento do 2º Sgt PM Robson Magalhães de Oliveira: PERGUNTADO se tem conhecimento de que o Tenente Thiago Lemes fez pedido de material de construção junto à prefeitura de Miradouro e que, na verdade seria ou fora usado na reforma de seu apartamento na cidade de Muriaé. RESPONDEU que desconfia que sim, sem certeza. PERGUNTADO o que sabe ou se tem conhecimento sobre a acusação de que o Tenente Thiago Lemes estaria praticando agiotagem ou cobranças juntamente com o tal de Moisés a pessoas inadimplentes como pagamento de cestas básicas que seriam vendidas pelo tal Moisés. RESPONDEU que não tem conhecimento. [...] Conclusão: Especificamente quanto à acusação de peculato, ficou provado nos autos que o acusado, por dois de seus comandados, solicitou e conseguiu junto às prefeituras de Vieiras e Miradouro, três sacos de cimento para pequenos reparos no Quartel do 4º Pelotão sediado em Miradouro. Restou provado, igualmente, que esses pequenos reparos foram realizados naquele aquartelamento, envolvendo a instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala do Comando e a reconstituição do piso de um dos compartimentos (assentamento de algumas peças de taco que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 tinham se soltado). Nesse sentido, os depoimentos da testemunha de defesa Sgt Paulo Ricardo Apolinário (Evento 199 - vídeo 11) e da testemunha de acusação 2º Sgt PM Luiz Carlos Neves, evento 167, vídeo 5. A partir do que consta dos autos, não é possível determinar, com algum grau de certeza, a quantidade de cimento empregada nos reparos feitos no aquartelamento de Miradouro e, consequentemente, a quantidade que sobrou, muito menos a destinação dessas sobras. Os autos revelam, ainda, que o acusado comprou materiais de construção para a reforma de seu apartamento na cidade de Muriaé, conforme testemunharam o Sgt Paulo Ricardo e o senhor Luiz Antônio. Os dois sacos de cimento levados para o apartamento do acusado, por um de seus comandados, tanto podem ser os doados pelas prefeituras, como podem ser os adquiridos pelo acusado. Não sendo possível afirmar a verdadeira origem desse material, ficou a dúvida. E, na dúvida, tratando-se de processo penal militar, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se impositiva a absolvição, pois, sem prova hígida, robusta e firme nos autos, não se pode condenar ninguém. Por todas as razões expostas, fico na preliminar de mérito e declaro extinta a punibilidade do acusado, pelo crime do art. 319 (prevaricação) do CPM, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, § 1º, ambos do CPM, porquanto se tenha decorrido tempo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia (24/06/2020) e a data da publicação da sentença condenatória de primeiro grau (03/11/2022). Ainda pelas razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e mantenho, nesse ponto, intacta a sentença de primeiro grau, que absolveu o acusado do crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator